Tribunal: TJSP
Processo: 0076953-13.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO A PREÇO VIL – NÃO CONFIGURADO – CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO PARTICIPOU DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – VALORES DEVIDOS DESDE 2008 APENAS QUITADOS COM A ARREMATAÇÃO DO BEM EM 2016
I – Insurgência contra a ausência de intimação pessoal do executado quando do

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO A PREÇO VIL – NÃO CONFIGURADO – CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO PARTICIPOU DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – VALORES DEVIDOS DESDE 2008 APENAS QUITADOS COM A ARREMATAÇÃO DO BEM EM 2016
I – Insurgência contra a ausência de intimação pessoal do executado quando do início do cumprimento de sentença. Réu, executado que fora intimado por sentença proferida em audiência de conciliação que, em caso de não cumprimento do acordo avençado, iniciaria os trâmites executórios. Vício não verificado, porque há diversas manifestações do executado após o início do cumprimento da sentença sem que tal tema tenha sido indagado;
II – Compromisso de compra e venda que tem como partes os compromitentes vendedores Raul Renato Guedes de Melo e sua esposa Terezinha Monteiro Guedes de Melo e como compradores o ora executado Paulo Roberto Senatore e sua esposa Maria Elisabete Alves Rodrigues Senatore, constando como interveniente a empresa BHM – Empreendimentos e Construções S/A, esta última sendo a responsável pela liberação da hipoteca, contando o Banco Bradesco S/A como credor e financiador da obra. O Banco não assinou referido compromisso. O contrato foi entabulado somente entre as partes citadas, sem anuência do Banco credor;
III - Se o executado entende que há questões não resolvidas que envolvem terceiros não incluídos nesta ação, poderá em ação própria argumentar e exigir seu direito. O que não se pode é após doze anos, alegar nulidade processual por ausência de intimação acerca do cumprimento de sentença, sendo que saiu intimado da audiência e estava acompanhado de seu advogado.
IV – Executado que, à época da compra do imóvel era casado em regime de comunhão universal de bens, tratando-se as despesas objeto desta ação de obrigações propter rem, ou seja, aquelas que se relacionam com o bem, atingindo todos que com ele tenham relação de propriedade, desnecessária se faz a citação do casal, que se presume solidariamente responsável por elas, não implicando litisconsórcio passivo necessário na ação de cobrança, mas facultativo. Afastando-se ainda a alegada impenhorabilidade do bem de família objeto da penhora, porque é pacífico no C. STJ a possibilidade de tal constrição, já que decorrente de despesas oriundas do próprio bem. Não havendo que se falar, ainda, em meação, porque as despesas condominiais atingem a integralidade do bem;
V – Imóvel arrematado no percentual acima de 50% do valor da avaliação, conforme dispõe o art. 891, parágrafo único do CPC. Não havendo arrematação por preço vil, conforme decisão proferida por esta Câmara em sede de agravo de instrumento;
VI – Manifestações contraditórias do executado que ora apresentavam anuência com o trâmite processual (fls. 803) não se opondo aos levantamentos de valores, bem como em relação ao valor do imóvel arrematado, ora impugnou o feito de forma genérica, desde o início do cumprimento de sentença (fls. 818/887). Esclarecendo que o réu, executado é economista não havendo que se falar de pessoa que não tinha conhecimento dos fatos ocorridos. Ademais, beneficiou-se com dez anos sem arcar com os débitos condominiais.

RECURSO NÃO PROVIDO